Tribunal: TJDFT
Processo: 0704715-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL IRREGULAR. ALIENAÇÃO DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. CAUTELAS NECESSÁRIAS. RECURSO PROVIDO.
1. Na pretensão de alienação judicial de imóvel, nos termos da previsão constante do artigo 1.245 do Código Civil, a propriedade do bem pressupõe o respectivo registro da escritura pública dos bens imóveis no cartório competente.
2. Contudo, o termo de cessão de direito sobre o imóvel, bem como os laudos de avaliação constantes evidenciam se tratar de direito pessoal dotado de conteúdo econômico. Assim, ainda que o bem imóvel não possua regularização fundiária e escritural, a documentação do órgão da Administração Pública indica que a área é passível de regularização.
3. Sob a ótica do direito pessoal, a existência de expressão econômica permite reconhecer tanto a possibilidade de alienação dos direitos de posse incidentes sobre o bem quanto a de partilha do valor oriundo da venda.
4. Por se tratar de imóvel ainda não regularizado, devem ser adotadas no processo de alienação as cautelas de praxe, porquanto não se trata de alienação judicial do imóvel, mas apenas dos direitos possessórios que as partes sustentam possuir, circunstância que deverá ser evidenciada objetivamente em todos os atos preparatórios e executivos da alienação judicial, a fim de dar ciência inequívoca aos eventuais arrematantes das condições dos direitos que estão sendo alienados.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão cassada.